Tribunal: TJMT
Processo: 1022340-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022340-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Classificação e/ou Preterição, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
administrativo. Agravo de instrumento. Contratação temporária. Concurso público em vigência. Excepcional interesse público.
Recurso
parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1029451-88.2024.8.11.0015, que determinou a suspensão das contratações temporárias oriundas dos Processos Seletivos Simplificados n. 003/SES/2023 e 004/SES/2023, e impôs a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital n. 001/2023 – SES/MT. O agravante sustenta, preliminarmente, a incompetência do juízo de origem e a ilegitimidade ativa da parte autora, além da legalidade das contratações temporárias diante de situação emergencial de saúde pública e risco de prejuízo à continuidade dos serviços essenciais.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias realizadas pelo Estado de Mato Grosso
por meio dos Processos Seletivos Simplificados n. 003/SES/2023 e 004/SES/2023 são legítimas diante da existência de concurso público vigente; e (
ii
) estabelecer se a decisão liminar que suspendeu tais contratações configura indevida interferência no poder discricionário do gestor público, com risco de prejuízo à prestação dos serviços de saúde.

III. Razões de decidir

3.

A análise de matérias não apreciadas pelo juízo de origem em decisão agravada configura supressão de instância, impedindo o conhecimento das preliminares de incompetência e ilegitimidade ativa.

4.
A contratação temporária, quando fundada em lei e destinada a enfrentar situação excepcional de interesse público, é compatível com o art. 37, IX, da CF/88, especialmente quando não houver obrigatoriedade de nomeação imediata de aprovados em concurso destinado à formação de cadastro de reserva.

5.
No caso concreto, as contratações temporárias decorrem de necessidade transitória vinculada à execução do Programa Mais MT Cirurgias 2023, instituído para enfrentar demanda reprimida de cirurgias eletivas, configurando hipótese prevista na legislação estadual.

6.
O Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Estado e o Ministério Público foi parcialmente cumprido com a realização do concurso público, não impondo substituição imediata dos temporários, mas sim a sua redução progressiva.

7.
A decisão agravada implica ingerência indevida no mérito do ato administrativo discricionário, ferindo o princípio
da separação dos poderes e colocando em risco a continuidade dos serviços de saúde.

8.
A continuidade dos contratos temporários, desde que observados os limites da legalidade e os compromissos do TAC, é medida adequada à preservação do interesse público e da efetividade das políticas emergenciais de saúde.

IV. Dispositivo
e tese
.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A contratação temporária é legítima quando destinada a atender situação emergencial e excepcional, ainda que haja concurso público em vigor para formação de cadastro de reserva.

2. A liminar que impõe substituição imediata de temporários por concursados sem considerar a natureza excepcional da demanda e os limites do TAC configura ingerência indevida no mérito administrativo.
3
. A continuidade dos processos seletivos temporários é admissível quando fundamentada em legislação específica e vinculada
a
programa público de saúde com demanda urgente
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, IX; CF/1988, art. 2o; Lei Estadual/MT no 441/2011, art. 60, III; LC/MT no 600/2017, art. 2o, XX.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1034621-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.02.2025; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1019458-66.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 02.05.2025; TJ-MT,
Agravo de Instrumento no 1006265-86.2021.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interpost
o

pelo
Estado de Mato Grosso, contra a decisão do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos da ação civil pública n. 1029451-88.2024.8.11.0015, que, em sede liminar, suspendeu todas as contratações temporárias oriundas dos Processos Seletivos Simplificados n. 003/SES/2023 e 004/SES/2023, determinando ao ente estatal a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital n. 001/2023 - SES/MT.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, ao argumento de que a decisão liminar possui efeitos que ultrapassam os limites territoriais daquela Comarca.

Alega, ainda, a ilegitimidade ativa do Sindicato Agravado, bem como defende a legalidade das contratações temporárias realizadas, fundadas em situações excepcionais e emergenciais. Por fim, aponta risco de grave prejuízo à prestação dos serviços públicos de saúde e perigo de dano reverso, pugnando pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada (
Id
298111395).

A liminar foi parcialmente deferida,
permitindo acontinuidade dos Processos Seletivos Simplificados n. 003/SES/2023 e 004/SES/2023,
bem como das respectivas contratações temporárias, até o julgamento definitivo deste recurso, desde que observados os limites da legalidade e os compromissos firmados no TAC
(Id
298624384
).

Em sede decontrarrazões, o Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT, pugn
ou
pelo desprovimento do recurso, defendendo a competência do juízo de origem e a legitimidade ativa da entidade sindical, além de ressaltar a obrigatoriedade da nomeação dos aprovados no concurso público vigente (
Id

304185391
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (
Id
306904893).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O agravante suscit
ou

preliminar
es de incompetência do Juízo e de
i
legitimidade ativa.

Entretanto, é
vedado ao Tribunal de 2o grau, em regra, apreciar originariamente questão não submetida ao Juízo de 1o grau, sob pena de supressão de instância e violação do contraditório.

Observa
-se
que a referida matéria
foi suscitada
em contestação pelo agravante, entretanto, não há, até o momento, análise do Juízo de 1o grau.

Não é admissível
,
por meio de agravo de instrumento
,
conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da
devolutividade
restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
,
conforme orientação jurisprudencial:

“
A análise do agravo limita-se à decisão recorrida, não cabendo exame de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
”

(TJ-MT -
Agravo
de
Instrumento
: 10346218620248110000, Relator.:
Carlos Alberto Alves
da
Rocha
, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado)
.

“
A ausência de decisão no juízo de origem sobre aspreliminaresimpede o seu conhecimento nestainstância, sob pena desupressãodeinstância, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
.

(N.U 1019458-66.2024.8.11.0000,
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2025)

“
Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação
pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância.
”
(TJ-MT 10062658620218110000 MT, Relator.:
Mario Roberto Kono
de
Oliveira
, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)

Dessa forma, NÃO CONHEÇO
d
a
s
preliminar
es
,
e,
em consequência, passo ao exame do mérito.

A controvérsia central deste recurso reside na legalidade das contratações temporárias realizadas pelo Estado de Mato Grosso por meio dos Processos Seletivos Simplificados no 003/SES/2023 e 004/SES/2023, em face da existência de concurso público homologado (Edital no 001/2023 - SES/MT) para preenchimento de cargos na área da saúde.

A
contratação temporária de servidores públicos é exceção à regra do concurso público, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX -
a
lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual no 441/2011, em seus
arts
. 60 e 61, estabelece hipóteses específicas para contratação temporária na área da saúde:

Art. 60.
Para atender situações excepcionais, relativas à prestação de serviços em unidades de saúde, a SES/MT poderá celebrar contratos temporários desde que decorrentes das seguintes hipóteses:

I - afastamentos e licenças previstas na legislação em vigor superiores a 30 (trinta) dias consecutivos;

II - criação ou ampliação de unidades e/ou serviços de saúde;

III - nos casos de aumento repentino e imprevisível da demanda por atendimento e assistência em saúde quando da ocorrência de surto, epidemia ou pandemias.

A
Lei Complementar Estadual no 600/2017, em seu art. 2o, XX,

prevê como hipótese de necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação para
:

Art. 2oConsidera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:
(...)

XX -
atividades
técnicas especializadas para atuar em projetos e atividades necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990;

O
Estado de Mato Grosso justifica as contratações temporárias com base na necessidade de implementação do
“
Programa Mais MT Cirurgias 2023 - Programa Estadual de Cirurgias Eletivas no âmbito do Estado de Mato Grosso - Programa Fila Zero
”
, criado pelo Decreto no 241, de 19 de abril de 2023.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão ao Estado agravante.

Primeiramente, é preciso reconhecer que a contratação temporária, quando realizada dentro dos parâmetros legais, constitui instrumento legítimo de gestão pública para atender a necessidades transitórias e excepcionais, não configurando, por si só, violação ao princípio do concurso público.

No caso concreto, o Estado de Mato Grosso demonstrou que as contratações temporárias questionadas estão vinculadas a um programa específico e temporário - o "Programa Mais MT Cirurgias 2023" - criado para enfrentar a demanda reprimida de cirurgias eletivas, agravada pelo período da pandemia da COVID-19, conforme expressamente mencionado na manifestação da Secretaria de Estado de Saúde
nos autos de origem (Id
181334321
– fls. 36)
:

No tocante a contratação temporária na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso-SES/MT, temos que se dá em razão de serviços essenciais prestados no âmbito do Sistema Único de Saúde estadual, primando pela manutenção e continuidade e ainda, ampliação dos serviços ofertados nas Unidades de saúde, bem como, a criação de ações e programas de Governo, por exemplo, o Decreto no 241, de 19 de abril de 2023-FILA ZERO, Decreto no 1083 de 10 de outubro de 2024, com a realização de cirurgias eletivas de média e alta complexidade em número superior ao já realizado, em decorrência do aumento da demanda reprimida e a paralização dos atendimentos no período da pandemia
da COVID-19 e consequentes síndromes e sequelas pós COVID, suportadas até os dias atuais.

A
justificativa se enquadra na hipótese prevista no art. 60, III, da Lei Estadual no 441/2011, que autoriza a contratação temporária nos casos de aumento repentino e imprevisível da demanda por atendimento e assistência em saúde, bem como no art. 2o, XX, da LC no 600/2017, que prevê a contratação para atividades técnicas especializadas para atuar em projetos e atividades necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental.

Ademais, é importante destacar que o concurso público realizado (Edital no 001/2023 - SES/MT) foi autorizado para formação de cadastro de reserva, não havendo obrigatoriedade de provimento imediato.

Conforme informado pelo Estado, houve convocações de aprovados no certame (120 profissionais em setembro/2024, 17 em dezembro/2024 e 13 em janeiro/2025), o que demonstra que a Administração não está ignorando o concurso público, mas sim conciliando as nomeações com as contratações temporárias, conforme a natureza das necessidades a serem atendidas.

Quanto ao Termo de Ajustamento de Conduta no 001/2019, firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público, é preciso observar que
não foi
estabelec
ida
a
obrigatoriedade de substituição imediata de todos os contratos temporários por servidores efetivos, mas sim a realização de concurso público para provimento de cargos vacantes, o que foi cumprido pelo Estado com a publicação do Edital no 001/2023 - SES/MT.

O
Termo de Ajustamento de Conduta no 001/2019, firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público Estadual,
foi realizado para
regularizar as contratações na área da saúde, priorizando a realização de concursos públicos para o provimento de cargos efetivos.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos
de origem n.
1029451-88.2024.8.11.0015
, o TAC no 001/2019 foi objeto de dois aditivos. O 1o Aditivo, firmado em 10 de janeiro de 2022, estabeleceu prazos específicos para o cumprimento das obrigações assumidas pelo Estado. Já o 2o Aditivo, celebrado em 29 de agosto de 2023, reconheceu o cumprimento parcial das obrigações e prorrogou o prazo para implementação integral do TAC até 30 de agosto de 2024.

Merece destaque a Cláusula 5a do 2o Aditivo ao TAC, que estabeleceu expressamente o compromisso do Estado em "elaborar e publicar o Edital para provimento de concurso público até o mês de dezembro de 2023, com a Comissão formada pela SES/SEPLAG".

Esse compromisso foi efetivamente cumprido com a publicação do Edital no 001/2023 - SES/MT, que previu o preenchimento de 406 vagas para cadastro de reserva na área de saúde. Contudo, a mera realização do concurso público não exaure as obrigações assumidas pelo Estado no TAC, sendo necessário que as nomeações dos aprovados sejam priorizadas em detrimento de novas contratações temporárias, ressalvadas as situações de efetiva excepcionalidade.

Nesse contexto, a prorrogação do Processo Seletivo Simplificado no 003/SES/2023, homologado em 28 de agosto de 2023 e
prorrogado por mais 120 dias a partir de 28 de novembro de 2024, ou seja, após a realização do concurso público, suscita legítimas dúvidas quanto à observância do espírito do TAC, que visa justamente à substituição gradual das contratações temporárias por servidores efetivos.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a existência de concurso público válido para formação de cadastro de reservas não impede a contratação temporária em virtude de excepcional interesse público, uma vez que a nomeação dos candidatos, dentro do prazo de validade do certame, se insere dentro da discricionariedade da Administração Pública.

De fato, a contratação temporária fundamentada no art. 37, inc. IX, da CF/88, não implica necessariamente o reconhecimento de haver cargos efetivos disponíveis. Nesses casos, a admissão no serviço ocorre em decorrência de situações marcadas pela transitoriedade e excepcionalidade, devendo ser justificadas pelo interesse público.

Outro ponto relevante a ser considerado é o risco de grave prejuízo à prestação dos serviços públicos de saúde caso seja mantida a decisão agravada. A suspensão abrupta das contratações temporárias, sem um planejamento adequado para a transição, pode comprometer o funcionamento do "Programa Mais MT Cirurgias 2023" e de outros serviços essenciais de saúde, causando danos irreparáveis à população que depende do Sistema Único de Saúde.

Ademais, a decisão liminar interfere no poder discricionário do Gestor Público Estatal, violando o princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 2o da CF/88. É certo que o Judiciário pode rever o ato
discricionário e, se for o caso, declará-lo nulo, mas não pode determinar que o agente público pratique um ato discricionário cuja escolha de conveniência e oportunidade lhe pertence.

É o administrador público, em contato direto com a realidade social, o agente legitimado pelo voto popular para estabelecer as prioridades da Administração. Portanto, a intervenção do Judiciário na esfera da discricionariedade administrativa é caso excepcionalíssimo, circunscrito às hipóteses de flagrante ilegalidade ou omissão do Poder Público que provoque manifesta ofensa aos direitos fundamentais do cidadão.

No caso em análise, não se vislumbra ilegalidade nas contratações temporárias realizadas pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que estão amparadas pela legislação vigente e justificadas pela necessidade de implementação de um programa específico e temporário para enfrentar a demanda reprimida de cirurgias eletivas.

Portanto, considerando que as contratações temporárias realizadas pelo Estado de Mato Grosso atendem aos requisitos constitucionais e legais para sua validade, especialmente quanto à temporariedade da necessidade e à excepcionalidade do interesse público, e que a decisão liminar interfere indevidamente no poder discricionário do Gestor Público Estatal, entendo que a decisão agravada merece reforma.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
permitindo acontinuidade dos Processos Seletivos Simplificados n. 003/SES/2023 e 004/SES/2023, bem como das respectivas contratações temporárias, desde que observados os limites da legalidade e os
compromissos firmados no TAC
, confirmando a liminar deferida no Id
298624384
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025